Tribunal: TJDFT
Processo: 0727536-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0727536-36.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: JONISVALDO JOSE DA CONCEICAO, KELLY TATIANE GOMES DE OLIVEIRA, HELIO LOPES DOS SANTOS PACIENTE: IGOR LEANDRO DE LIMA BRAZ AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por HELIO LOPES DOS SANTOS e OUTRO(S) em favor de IGOR LEANDRO DE LIMA BRAZ que, na audiência de custódia (id 61150853, p. 2/4), teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, pela prática, em tese, do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal). Em síntese, os impetrantes narram que o constrangimento decorre da ausência do pagamento de fiança estipulada pelo delegado de polícia, da 30a Delegacia Distrital de Polícia de São Sebastião/DF, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), sendo pacífico que o não pagamento de fiança, por insuficiência de condições financeiras, não justifica a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Afirma que o paciente não dispõe desse valor, haja vista que, trabalha como ajudante de pedreiro e os recursos que aufere são insuficientes inclusive para manter qualidade de vida. Alega que o paciente não trabalha de carteira assinada, fazendo apenas “bicos”. Diz que incide ao caso a disciplina dos artigos 325 e 350 do Código de Processo Penal, que determina a concessão da isenção da fiança na hipótese de réu pobre. Aduz haver patente desproporção entre a provável pena a ser aplicada e o rigor da medida constritiva processual. Requer a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura. No mérito, requer seja confirmada a liminar, com a concessão da ordem em definitivo. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Nesta sede de cognição sumária, no entanto, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente (id 61150853, p. 2/4). Confira-se (sem grifos no original): Em relação a IGOR LEANDRO, a regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por roubo majorado. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Ademais, o custodiado ostenta passagens enquanto menor por atos infracionais análogos aos crimes de roubo majorado. No ponto, embora as certidões de passagens pela VIJ não caracterizem maus antecedentes ou reincidência, servem para atestar a periculosidade do autuado e indicar a necessidade de mantê-lo segregado. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA A PRISÃO EM FLAGRANTE DE IGOR LEANDRO DE LIMA BRAZ, nascido aos 26/11/2002, filho de Leandro Almeida Braz e de Ivaneide de Lima, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. Neste momento processual, diante dos elementos constantes dos autos, e a despeito dos argumentos apresentados pela Defesa, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, inciso II, do Código de Processo Penal, para justificar a prisão cautelar do paciente, máxime ante a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. Registre-se que os impetrantes não combatem os fundamentos do Juízo acerca do risco à ordem pública que o paciente representa por ser reincidente e ter cometido novo delito durante o cumprimento de prisão em regime domiciliar, o que demonstra o alto risco de reiteração delitiva e a quebra de compromisso com as condições do regime aberto. Assim, não obstante o crime de receptação, em tese, admita a fixação de fiança, pelo quantum de pena em abstrato, há de se destacar que, no caso concreto, incide o que estabelece o artigo 313, inciso II, do CPP: “Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (...) II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;” Presentes, aparentemente, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, é o caso de manutenção da prisão preventiva. Na hipótese, portanto, entendo que as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP), não se mostram, por ora, suficientes e adequadas ao caso, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Dispensadas as informações. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator